Tribunal: TJDFT
Processo: 0731625-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731625-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DANIEL SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49635159) interposto por ROGÉRIO DANIEL SANTOS DA SILVA contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na limitação dos descontos de empréstimos consignados e de faturas de cartão de crédito diretamente em conta corrente. Eis o teor do r. decisório (ID 167016869 dos autos do processo de referência): “Cuida-se de pedido de revisão de contratos formulado por ROGERIO DANIEL SANTOS DA SILVA em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA SA e da CARTAO BRB S/A, partes devidamente qualificadas. Afirma o autor que se encontra atualmente em estado de insolvabilidade, diante da retenção de parte significativa de seu salário com descontos compulsórios, empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente e cartão de crédito. Tece considerações jurídicas. Requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como de tutela provisória de urgência para determinar aos réus que unifiquem todas as cobranças de empréstimos consignados e com descontos em folha de pagamento, bem como de cartão de crédito, limitando os descontos a 30% de sua remuneração líquida, ou, subsidiariamente, que sejam revogados as autorizações de débito automático e que sejam devolvidos os valores descontados. Requer, no mérito, a a revisão dos contratos para limitar os descontos ao limite de 30% de sua remuneração líquida, a restituição dos valores cobrados acima do referido limite e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade a justiça O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido ao autor, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural, tal como verificado no caso. Além disso, a declaração de insuficiência econômica é corroborada pela própria natureza da demanda (revisão de empréstimos e limitação de descontos que consomem parte significativa da remuneração do autor). Da tutela provisória Para a concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso em apreço, não assiste razão ao autor. E isso ocorre porque o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de recurso repetitivo que o limite de desconto do empréstimo consignado não se aplica aos contratos de mútuo bancário em que o cliente autoriza o débito das prestações em conta-corrente. Nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.(REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)". No tocante ao pedido de revogação da autorização para descontos em folha, não há o perigo de dano, devendo o pedido ser analisado no julgamento do mérito, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois não há dívida acerca da exigibilidade das prestações devidas aos réus e elas deverão ser pagas pela parte autora, seja mediante desconto em folha, seja por outra forma idônea de pagamento. Mister, portanto, o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça à autora, mas INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência por ela formulado. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int.” Inconformado, o recorrente alega, principalmente, a impossibilidade de aplicação ao caso da tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo sobre o tema, diante da superveniência da Lei Distrital 7.239/2023, que limita descontos na conta corrente do devedor em percentual superior ao previsto na Lei Complementar 840/2011. Acrescenta que os descontos realizados pelos agravados em sua conta salário comprometem seu mínimo existencial, abrangendo a totalidade de seus rendimentos mensais. Por causa disso, tem sofrido impactos sérios e diretos em sua família, também em sua saúde física e psíquica. Vive o agravante em completa precariedade, com ajuda de terceiros, sem dispor de recursos sequer para a compra de medicamentos antidepressivos. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a unificação dos descontos dos empréstimos consignados, em conta corrente e os relativos às faturas de cartão de crédito, bem com a redução de todos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Nota-se que os elementos colacionados aos autos de referência, até o presente momento, não apontam, com a segurança imprescindível, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. De início, sem mesmo examinar detida e propriamente a constitucionalidade da Lei Distrital 7.239, de 24 de abril de 2023 aludida pelo agravante, e em juízo incipiente desta seara, não reconheço a incidência da referida lei ao caso. Ora, a vigência de tal diploma, a partir de 27 de abril de 2023, é superveniente aos contratos questionados pelo recorrente e não se podem reconhecer à lei, em princípio, efeitos retroativos para alcançar atos jurídicos perfeitos, em contrariedade, pois, ao disposto no artigo 5o, inciso XXXVI, da CF. Nesse sentido, colaciono julgado deste egrégio TJDFT: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTIL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. MODULAÇÃO OBSERVADA. LEI LOCAL NOVA. APLICAÇÃO A CONTRATO FIRMADO ANTECEDENTE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. LEI No 14.131/21. EFICÁCIA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO AOS MILITARES LOCAIS. PREVISÃO EXPRESSA. MAJORAÇÃO DO TETO DAS PRESTAÇÕES CONSIGNADAS ORIGINÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS PARA 35%. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada omissão no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-la, deve ser aclarado como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional. 2. A interpretação sistemática da atual redação conferida aos artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/02 - a qual dispões sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal - enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor distrital militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, sobejando superada a limitação anteriormente vigorante, que se reportava à remuneração bruta do militar, aludindo aos descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do §1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05. 3. Observado que o militar contratara diversos mútuos cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada de forma individualizada, ou seja, levando-se em conta cada empréstimo de forma particularizada, observado que a base de cálculo da limitação, ademais, é sua remuneração bruta, aplicando-se, ademais, em se tratando de mútuo contratado no interstício de vigência da vigência da Lei n° 14.131/21, que majorara o percentual das consignações admitidas para 35%, o nela disposto, por se aplicar aos militares locais (art. 1o, parágrafo único, II), e, assim, resultando dessa equação que as parcelas convencionadas se enquadram nos parâmetros estabelecidos, não comportam interseção judicial. 4. Celebrado o contrato segundo a lei vigorante ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram, como cediço, garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo sobejar o convencionado incólume, porquanto aperfeiçoado segundo o vigorante à época de sua germinação, e, assim, perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para acréscimo de fundamentação. Unânime. (grifou-se) (Acórdão 1729063, 07258048820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, observo que a relação jurídica entre as partes está realmente submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Por sua vez, a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. A propósito, o artigo 421, caput, do Código Civil, assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado a exegese de que as subtrações de prestações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados. O Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Além disso, pela natureza do contrato de abertura de conta corrente firmado com as instituições financeiras, não pode sofrer restrição quanto aos lançamentos nela inseridos. Confiram-se ementas de acórdãos da colenda Corte Superior sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÃO DEBITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A afetação de recurso representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem. Precedente da Corte Especial. (EDcl no AgInt no AREsp 994.520/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. A limitação de 30% para fins do "empréstimo consignado" não se aplica ao mútuo bancário na modalidade "débito em conta-corrente". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1906701/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020 – grifo nosso); No mesmo sentido, o entendimento desta egrégia Casa de Justiça está bem representado nas ementas de julgados a seguir transcritas: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNENÇÃO. TEMA 1085. STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema 1085 e fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 2. Na linha do precedente de observância obrigatória, a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação. Em relação aos empréstimos cujos descontos em conta-corrente foram expressamente autorizados pelo consumidor/autor, sendo, portanto, considerados lícitos, não é possível estabelecer os mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados. 3. Acerca do superendividamento, a Lei 14.181, de 1o de julho de 2021, promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo, dentre outros, regramento que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas por meio de audiência conciliatória, pretensão a ser aviada em ação própria. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1605921, 07072814220208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença, que, em ação revisional de contratos, julgou o pedido da autora procedente para determinar a limitação dos descontos mediante débito na conta bancária para pagamento de prestações referentes à mútuos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta auferida, excetuando apenas os descontos compulsórios. 2. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 3. Consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22 e, em seu art. 3o, definiu o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto, ocorrida em 27/7/2022. Na hipótese, a autora mantém em sua conta quantia mensal superior a tal percentual. 4. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração da mutuária, tal como previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605049, 07044975820218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, , Relator Designado: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito da insurgência do recorrente pelo fato de os descontos para pagamento dos empréstimos e faturas de cartão de crédito estarem sendo feitos em sua conta corrente, inexiste, a princípio, qualquer ilegalidade nesse particular, porquanto não demonstrado pelo correntista que não houve autorização para o pagamento das parcelas diretamente na sua conta corrente. Aliás, é comum nos contratos bancários desta espécie a existência de cláusulas autorizativas no sentido de que, não dispondo o mutuário de margem consignável para quitar as prestações de mútuos firmados na modalidade consignada, poderá o banco debitar diretamente da sua conta corrente. Os contratos entre as partes foram legitimamente celebrados e, portanto, são aptos a serem executados integralmente, ainda que os descontos alcancem patamar considerável da renda líquida do consumidor, não se podendo descuidar que o mutuário tem condições de compreender as consequências dos ajustes firmados. Assim, não há como unificar, limitar ou suspender o pagamento das parcelas questionadas, uma vez que os contratos de empréstimos avençados não se encontram, ao menos numa análise perfunctória, eivados de nulidades. Vale dizer, o direito do consumidor ao mínimo existencial deve ser sopesado com o direito do credor à satisfação do seu crédito, de modo que eventual limitação do desconto a ser realizado na conta corrente do autor deve perpassar por uma análise rigorosa das particularidades do caso concreto a justificar a interferência do Poder Judiciário nas relações privadas, sob pena de fomentar o cenário de atual superendividamento e prejudicar o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos ainda maiores. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador